Tribunal: STF
Processo: MS 21018
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-23
Data de publicação: 1990-05-23

Ementa:
- Mandado de Segurança impetrado contra o Superior Tribunal de Justiça. Competência.
Ante o disposto no art. 105, I, letra “b”, da Constituição Federal, é o Superior Tribunal de Justiça o competente para julgar mandado de segurança impetrado contra o próprio Tribunal.